Tribunal: STF
Processo: HC 87656
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Competência penal por prerrogativa de função: cessação com
o termo da investidura da acusada no cargo que a determinara
(cancelamento da Súmula 394): inexistência de nulidade superveniente
 da denúncia e dos atos anteriormente praticados (cf. Inq 687-QO,
25.8.99, Sydney Sanches, RTJ 179/912)